Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ART. 784, X, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, a devedora apresentou exceção de pré-executividade apontando a ausência de pressupostos essenciais para o prosseguimento da execução fundamentada no art. 784, X, do CPC, ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, decorrentes da não juntada da ata de instituição de taxas vencidas, com a inicial.

3. A matéria abordada no supracitado incidente se subsome àquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, já que dizem respeito aos requisitos essenciais do título executivo e, por consequência, ao prosseguimento da execução, não se fazendo necessária dilação probatória para sua constatação, merecendo, portanto, o recebimento e a devida análise pelo Juízo.

4. É dado a parte devedora fazer uso da exceção de pré-executividade, ainda que não tenha apresentado embargos à execução, desde que se limite a abordar matérias de ordem pública e que não demandem instrução probatória.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.